Tribunal: CARF
Processo: 15463.720822/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.720822/2013-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.255 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
ADALBERTO JOSE GAZIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA.
SC COSIT No 207/2018. IMPOSSIBILIDADE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
O pagamento realizado a título de instrumentação cirúrgica somente poderá ser
deduzido na base de cálculo do imposto de renda quando o valor integrar a
conta emitida pelo estabelecimento hospitalar.
Mantém-se a glosa quando o pagamento é realizado diretamente à profissional,
por inexistência de previsão legal.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.720822/2013-63
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.255 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720822/2013-63

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/36):
Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 06/11, em razão de apuração de dedução
indevida de despesa com instrução e de despesas médicas no exercício de 2012, ano-
calendário 2011.
O Contribuinte tomou ciência da exigência em 09/04/2013 (fl. 31) e, em 25/04/2013,
apresentou a impugnação de fls. 02/04, alegando, em síntese, que faz jus à dedução de
despesa com a médica Cleide Orsida Rodrigues, conforme comprova documento de
reembolso emitido pelo plano de saúde. Com relação à despesa com instrução,
concordou expressamente com a exigência.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário em
litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas dedutíveis na declaração de rendimentos encontram-se expressa e
exaustivamente previstas na legislação tributária.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 19/11/2014 (fls. 42), o
contribuinte, por procuradora habilitada interpôs, em 19/12/2014, recurso voluntário (fls. 45/49),
alegando, em apertada síntese, que os recibos e documentos apresentados cumprem com os
requisitos legais e são hábeis a comprovar a prestação dos serviços e o efetivo pagamento das
despesas realizadas com instrumentação cirúrgica, cujos valores foram parcialmente
reembolsados pelo plano de saúde, ao teor dos documentos e relatório médico apresentados.
Alega ainda que o Fisco aplicou penalidade pecuniária excessiva sobre as diferenças apuradas, o
que configura atentado ao princípio da legalidade e vedação ao confisco. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 50/63.
É o relatório.

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.255 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720822/2013-63

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa remanescente sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas diretamente à instrumentadora
cirúrgica Cleide Orsida Rodrigues, no valor de R$ 16.940,88, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa
declarada.
Pois bem. Em que as alegações recursas, do cotejo dos documentos carreados aos
autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 34/36 e
atendo-se às informações contidas no lançamento fiscal (fls. 6/11), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em repisar as
alegações da peça impugnatória acerca da possibilidade de dedução das despesas pagas com
diretamente à profissional instrumentadora cirúrgica – me convenço do acerto da decisão de
piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na
decisão recorrida (fls. 35/36), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o
do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Inicialmente, destaque-se que impugnação é parcial, tendo em vista que o impugnante
concordou expressamente com a infração de dedução indevida de despesa com
instrução. Assim, o lançamento relativo a essa matéria torna-se definitivamente
constituído na esfera administrativa.
A lide restringe-se, portanto, à dedução indevida de despesa médica no valor de
R$16.940,88 informada na DIRPF/2012 pelo contribuinte junto à prestadora Cleide
Orsida Rodrigues. De acordo com a descrição dos fatos da notificação de lançamento, o
motivo da glosa foi por se tratar de despesa com instrumentadora cirúrgica,
indedutível da base de cálculo do imposto, já que não constava da nota fiscal
hospitalar.
A Lei no 9.250, de 1995, prevê, no art. 8o, inciso II, as deduções permitidas na apuração
da base de cálculo do imposto, entre as quais figuram as despesas médicas. O § 2o,
inciso II, desse mesmo artigo, dispõe que as despesas dedutíveis são aquelas relativas ao
próprio tratamento do contribuinte e de seus dependentes.
(...)
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.255 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720822/2013-63

Apesar de o impugnante haver qualificado a Sra Cleide Rodrigues como médica, não há
qualquer documento nos autos hábil a comprovar essa alegação. O motivo da glosa foi
pelo fato de se tratar de despesa com instrumentadora cirúrgica, conforme a própria
profissional se qualificou ao emitir o recibo de fl. 14. Além disso, em consulta ao
sítio do Conselho de Medicina na Internet, não foi encontrado número de registro de
médica para a Sra Cleide e em consulta aos sistemas internos deste Órgão, verificou-se
que esta senhora não se qualifica como médica em sua declaração de rendimentos.
Assim, como o contribuinte não juntou aos autos qualquer documento hábil a
comprovar que a qualificação profissional da Sra Cleide Rodrigues se enquadraria em
uma das hipóteses exaustivamente previstas na legislação tributária, conforme alegado
na impugnação, conclui-se que a despesa pleiteada é indedutível da base de cálculo
do imposto de renda, devendo, pois, permanecer a glosa efetuada pela Fiscalização.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade, considerando
que a despesa declarada refere-se a pagamentos realizados diretamente à instrumentadora
cirúrgica Cleide Orsida Rodrigues, cuja despesa total, de fato, não pode ser acatada por ausência
de previsão legal a autorizar a respectiva dedução na forma como realizada – diga-se de
passagem, ancorado na Solução de Consulta COSIT no 207 de 16/11/2018, tal dedução somente
será permitida se a referida despesa integrar a conta emitida por estabelecimento hospitalar –
correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa operada e reconheço a subsistência
do crédito tributário em litígio.
Quanto a suposta natureza confiscatória dos encargos legais aplicados, inclusive
atentando contra o princípio constitucional da legalidade conforme aventado, nada a prover.
Como é sabido, este CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, cuja matéria, aliás, já se encontra sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Vale relembrar que, enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.255 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720822/2013-63

Fl. 73
DF CARF MF
Original